Tribunal: STF
Processo: AI 703052
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Cooperativa. Reexame de fatos e provas e de contrato social. Impossibilidade. Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte.



    1. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na legislação local (Código Tributário Municipal), consignou que a agravada não se utiliza da locação de bens imóveis. Alterar esse entendimento para análise dos argumentos expendidos pela agravante requereria reexame das leis em comento, do contrato social e dos fatos e das provas que permeiam a lide, fato vedado nesta instância recursal. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental não provido.